Tribunal: TJBA
Processo: 8090529-08.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8090529-08.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HELENO EVANGELISTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS SERVIDORES PUBLICOS NO ESTADO DA BAHIA LTDA - SICOOB CRED EXECUTIVO

Advogado(s)
:
JAQUELINE AZEVEDO GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REQUISITOS PREVISTOS EM LEI ESPECIAL QUE NÃO EXIGE PARTICIPAÇÃO DE TESTEMUNHAS. JUROS INFERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. CÁLCULOS CORRETAMENTE ELABORADOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO. DESCONTO AUTORIZADO EM CONTRATO. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CORRETAMENTE IMPOSTOS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8090529-08.2023.8.05.0001, em que é apelante
HELENO EVANGELISTA DOS SANTOS
e apelada a
COOPERATIVA DE CREDITO DOS SERVIDORES PÚBLICOS NO ESTADO DA BAHIA LTDA - SICOOB CRED EXECUTIVO,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte embargante, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça